Tribunal: TJMT
Processo: 0001539-31.2018.8.11.0020
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001539-31.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRAZIELLY DA SILVA VILARIM - CPF: 000.570.561-45 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ACONDICIONADAS À MERCANCIA, VALORES EM MOEDA NACIONAL - DENÚNCIAS ANTERIORES – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS COMPROVAM A PRÁTICA DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA (26,88G) – QUANTIDADE QUE NÃO

SE APRESENTA EXACERBADA - APLICAÇÃO DO §4o

DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NO GRAU MÁXIMO – VIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva para desclassificação para conduta descrita no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1o, “c” do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Grazielly da Silva Vilarim
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa (em 1/30 do salário-mínimo vigente
a época dos fatos. (Sentença – Id. 72684953 – pág. 209 a 211).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o art. 28, da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal ou para que seja diminuída a exasperação. Bem como a aplicação máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(Id. 72684953 – pág. 219 a 228).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id. 72684953 – pág. 235 a 248).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 74153952
).

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33 “caput” da Lei no 11.343/2006. 01. Pleito de desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 – Impossibilidade – Existência de provas seguras de autoria e materialidade – Entorpecentes destinados à mercância – Depoimento de policiais, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório. 02. Pleito de redução da pena base ao mínimo legal – Impossibilidade - Pena base fixada acima do mínimo legal, devido à quantidade e natureza da droga - Além disso, de acordo com o atual entendimento do STJ, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência para exasperação da pena - Discricionariedade do magistrado na aplicação do quantum da pena, com a devida análise das circunstâncias judiciais que motiva a exasperação. 03.Pleito de aplicação do patamar máximo (2/3) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Caracteriza bis in idem valorar a natureza e quantidade da droga, concomitantemente, na primeira e terceira etapa da dosimetria – Enunciado no 48 do TJMT.
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente, para que seja realizada a alteração da fração aplicada na terceira fase da dosimetria.
” (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto em favor de
Grazielly da Silva Vilarim
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa (em 1/30 do salário-mínimo vigente
a época dos fatos.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, sendo contestada apenas a autoria da traficância, sob argumento que a droga encontrada em poder do apelante era para uso próprio.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...) Narra a peça informativa anexa que, no dia 22 de fevereiro de 2018, por volta das 18h30min, na Rua S, Bairro Vila Aeroporto, nesta cidade, a denunciada, consciente e dolosamente, portou consigo substância que causa dependência física e psíquica (Laudo fls. 16/17), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização.

Consta do incluso caderno investigativo que a Polícia Militar realizava rondas rotineiras, momento em que visualizou a increpada em atitude suspeita.

Ao efetuar a abordagem, a equipe policial logrou êxito em encontrar nos seios da denunciada, seis invólucros contendo substância conhecida popularmente como cocaína, perfazendo a soma de 26,88 g (vinte e seis vírgula oitenta e oito gramas) consoante laudo de constatação de fls. 16 e 17.

Durante as investigações, foi apurado nos autos, inclusive, que a denunciada é conhecida pelos usuários de droga como a “traficante”.

Deste modo, constata-se que as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga armazenada era destinada à comercialização.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência, GRAZIELLY DA SILVA VILARIM como incurso no art. 33 da Lei no 11.343/06. ” (Id. 69091127).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a instrução processual exposto na sentença, comportando a manutenção do édito condenatório. Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução:

“(...)

II. 2.a Do crime de tráfico de drogas.

- Da materialidade, da autoria e da tipicidade.

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (pág.06), auto de apreensão (pág. 18), termo de entrega (pág. 34), laudo de constatação preliminar (pág. 20/21), boletim de ocorrência (pág. 23/24 e 26/27), bem como pelo laudo definitivo (pág.127/131), o qual apresentou resultado positivo para presença de cocaína.

Outrossim, a autoria dos fatos restou sobejamente comprovada pelos elementos coligidos nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas. Senão Vejamos:

A testemunha Diego Silva de Oliveira, Policial Militar, ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, alegou que
“Que no dia dos fatos estava de motorista juntamente com a cabo Pérola, ocasião em que foi solicitado o apoio desta guarnição em razão da abordagem da denunciada; que no momento da revista pessoal, foram encontradas várias porções de drogas que aparentavam ser cocaína”.

No mesmo sentindo foram as declarações da testemunha Heloisa Perola, Policial Militar, que alegou em juízo
“Que no dia dos fatos o cabo Quadros solicitou seu apoio para efetuar a revista pessoal, tendo em vista que a suspeita era do sexo feminino; que ao chegar no local, realizou a revista pessoal na denunciada, ocasião em que foi encontrada dentro do sutiã desta, porções de entorpecentes; que era mais de uma trouxinha, que não se recorda a quantidade exata; que ouviu

de seus colegas que a denunciada seria conhecida no meio policial como sendo traficante; que foram encontradas nos bolsos da denunciada, diversas notas picadas de R$ 2,00 (dois reais) e de R$ 5,00 (cinco) reais”.

De sua vez, a testemunha Jones Gonçalves Ferreira, Policial Militar, afirmou em juízo “que por diversas vezes, receberam ligações através do número 190 de pessoas não identificadas descrevendo as características da denunciada, inclusive citando o nome desta, bem como o “modus operandi” a qual fazia as entregas de motocicleta e acondicionava droga nos seios; que diante dessas informações, ao realizarem a rondas pela cidade, visualizaram a denunciada trafegando pela rodovia, ocasião em que realizaram a abordagem da denunciada; que solicitaram o apoio da cabo Perola para que realizasse a busca pessoal na denunciada; que ao perceber a chegada da cabo Perola, a denunciada colocou as mãos nos seios e tentou se livrar de uma porção de entorpecentes e antes que esta se livrasse do objeto, o tenente Quadros segurou sua mão e conseguiu constatar que se tratava de uma porção de entorpecente; que durante a busca pessoal realizada pela cabo Perola, foram encontradas substâncias entorpecentes acondicionada nos seios da denunciada; que a natureza da droga era cocaína; que não se recorda da quantidade de drogas apreendida, mas se recorda que era uma quantidade alta; que havia relatos no meio policial de que a denunciada trabalhava para o tráfico, sendo a pessoa que fazia as entregas; que as ligações recebidas pela policia davam conta de que a denunciada seria a pessoa que fazia as entregas para o traficante Rogério; que as informações eram repassadas para a Policia Civil; que já realizaram outras abordagem na denunciada, entretanto não houve a possibilidade de realização da revista pessoal, em razão de não haver policial do sexo feminino para realizar o procedimento.

Aqui, impende ressaltar que os depoimentos prestados por servidores públicos, em regra, são revestidos dos atributos da presunção de veracidade (fé pública), sendo que não há, no caso em tela, qualquer situação que macule as declarações da testemunha acima indicada.

Em seu interrogatório, a denunciado alega que “que no dia dos fatos recebeu uma ligação de um rapaz para que esta fosse até o posto fiscal para realizar um programa com ele; que o rapaz não tinha o dinheiro e então lhe passou uma bola de cocaína; que em outras ocasiões, já havia usado drogas com esse rapaz; que iria deixar a droga escondida na beira do mato para que seus filhos não soubessem; alega que realizava programas para comprar os materiais escolares de seus filhos; que não comercializa drogas; que não sabe declinar o nome do carreteiro que lhe deu a droga; que não sabe identificar quem é o carreteiro; que fez programa com ele mais de uma vez; que não possui mais o contato telefone deste em razão de ter trocado o celular.”

Inobstante a negativa da acusada, sua versão não merece crédito, eis que com o intuito de se eximir da culpa, alega ter recebido a droga de um caminhoneiro, que embora tenha afirmado ter realizado programa com este mais de uma vez, não sou declinar seu nome, tampouco apresentou qualquer prova capaz de confirmar sua versão.

Ademais, urge salientar que a Polícia Militar desta cidade recebeu diversas denúncias acerca da prática da traficância pela denunciada, sendo que por ocasião da abordagem foram encontradas diversas porções de cocaína, pesando 26,88g.

Dessa forma, tem-se que o quadro probatório é claro, seguro e harmônico, designando de maneira categórica a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse cenário, tem-se que a conduta da acusada enquadra-se com perfeição ao tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez transportava e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de comercializar o entorpecente.

Vale ressaltar que a tipicidade da conduta em tela não exige a efetiva entrega do entorpecente, bastando que a intenção, ou seja, o dolo do agente esteja evidenciado no processo – hipótese dos autos.

A propósito:

Tóxico. Tráfico de maconha. Certeza da materialidade e da autoria do delito, impossibilitando a pleiteada absolvição ou reconhecimento do crime na forma tentada. Inexigibilidade de entrega da droga ou prova efetiva de mercancia, por tratar-se de crime de perigo abstrato. O transportar o tóxico, com a finalidade de entrega a terceiro, configura, por si só, o delito de tráfico na sua forma consumada. Tratando-se de delito de ação múltipla, configurada uma das condutas do art. 12 da Lei Antitóxicos, tem-se o crime por consumado. pena privativa de liberdade fixada com adequação à espécie. Apelo improvido. (Apelação-Crime no 70000875203. 1a Câmara Criminal do TJERGS. Rel. Des. Ranolfo Vieira. J. em 21.06.2000, un. “in” RJTJERGS 202/178). Grifo nosso.

Nessa ordem de ideias, a tese de desclassificação para o crime de uso deve ser rejeitada, na medida em que a negativa da ré é destituída de verossimilhança. É certo que a auto-intitulação de usuário de drogas é argumento rotineiro utilizado para se eximir da responsabilidade, contudo, na espécie vertente o conjunto probatório não deixa margem de dúvidas de que o entorpecente apreendido nestes autos era destinado à mercância ilícita pela acusada.

Outrossim, verifico que a conduta da ré não é amparada por qualquer causa de justificação, ao passo que também não incide na espécie hipótese de excludente de culpabilidade ou de punibilidade.

Por outro lado, tenho que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado na medida em que se trata de réu primário, com bons antecedentes, não havendo evidências de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Desse modo, levando em conta a quantidade de entorpecente, bem como sua natureza, tem-se que a redução da reprimenda deve observar a fração mínima, ou seja, 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público, para CONDENAR a acusada GRAZIELLY DA SILVA VILARIM pela prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

(...)” (Id. 72684953-pág. 209 a 211-sic).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram o flagrante e no
depoimento prestado pelos agentes policiais
Diego Silva de Oliveira, Eloisa Pérola e
Jones Gonçalves Ferreira
sob o crivo do contraditório,
que afirmaram terem participado da abordagem e prisão da apelante, quando encontrado em seu poder várias porções que totalizaram

26,88g (vinte e seis gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína, tendo a agente Eloísa afirmado que no bolso da acusada foram encontradas várias notas de
R$ 2,00 (dois reais) e de R$ 5,00 (cinco) reais
,
que juntos trazem elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

Soma-se o fato de que todos os depoimentos prestados dão conta de que, antes da abordagem, haviam recebidos várias denúncias anônimas que indicavam a pratica de traficância pela acusada.

A apelante, por sua vez, embora tenta afirmado ser usuária e que havia recebido a drogas como pagamento de “programa” realizado, não trouxe aos autos qualquer prova do alegado. Logo, a simples negativa de autoria, não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais.

Como é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas. Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Vale ressaltar que, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito à apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

Por conseguinte, ainda que o apelante esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, não sendo possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Enfim, não restam dúvidas de que a apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, da mesma Lei, devendo ser a condenação ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Passo à análise da dosimetria:

“
IV – DA APLICAÇÃO DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena.

Culpabilidade: é normal à espécie.

A ré não possui maus antecedentes.

Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime: não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal.

Consequências do crime: são normais à espécie.

Comportamento da vítima: não existe vítima determinada.

Quantidade e natureza da substância entorpecente (art. 42, Lei n. 11.343/2006): considerando a quantidade de drogas apreendida em poder da ré, qual seja,

06 (seis) trouxinhas; bem como sua natureza (Cocaína) de auto poder lesivo, tem-se que a presente circunstância deve ser valorada desfavoravelmente à condenada.

Bem sopesadas tais circunstâncias, considerando a inexistência de circunstância valorada em desfavor da ré, fixo-lhe a PENA-BASE, observados os limites do preceito secundário do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, em
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa no montante de 611 (seiscentos e onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira etapa do cálculo da reprimenda, considerando que a ré é primária, não ostenta antecedentes criminais, não havendo prova de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, tem-se que ela faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4o da Lei n° 11.343/06. Desse modo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 611 (seiscentos e onze) dias-multa.

Assim, e considerando inexistir outras circunstâncias que interfiram na dosimetria, TORNO DEFINITIVA a pena fixada 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 611 (seiscentos e onze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal.

- Da substituição da pena privativa de liberdade

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

- Do direito de recorrer em liberdade

Considerando o fato de que a ré está em liberdade, não havendo notícias de que tenha reiterado na conduta ou interferido na apuração da verdade, e, finalmente, por não vislumbrar motivos para a decretação de sua prisão preventiva ou para aplicação de outra medida cautelar, reconheço a ré o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.” (sic).

Verifica-se que o MM. Magistrado “a quo” exasperou a pena base em

01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, fixando-a em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa no montante de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, em razão da quantidade e natureza da droga, contudo, trata-se de 26,88g de cocaína que embora possua alto poder lesivo, como mencionado pelo Magistrado, a quantidade apreendida não pode ser considerada exorbitante a ponto de elevar a pena base nessa fração. Logo, readéquo a pena base ao mínimo legal permitido, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Inexistindo atenuantes e agravantes a serem consideradas, mantenho, na segunda fase, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a aplicação do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de drogas, contudo, aplico a fração de 2/3, considerando que a apelante não ostenta antecedentes criminais, não há prova de sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Reduzo a pena de multa, para torná-la proporcional a pena imposta, e aplico
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Determino o regime
aberto,
para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico de ofício duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de
Grazielly da Silva Vilarim
para redimensionar a pena base e aplicar a redução prevista no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo ao final substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021